Tribunal: TJDFT
Processo: 0723007-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. OMISSÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC APÓS O ADVENTO DA EC No 113/2021. PRECLUSÃO CONSUMATIVA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E DA COMPLEMENTARIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão, que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica/processual já apreciada pelo órgão julgador.
2. O princípio da singularidade ou unicidade consagra a premissa de que, para cada decisão, há um recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico e, em caso de recursos interpostos simultaneamente de uma mesma decisão, há preclusão consumativa do segundo. Nesse sentido, o princípio da complementaridade não permite a complementação de recurso interposto anteriormente com novas razões, ainda que dentro do prazo, em face da preclusão consumativa.
3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.